Tribunal: TJMT
Processo: 1021790-48.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021790-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS ALVES DE ANDRADE - CPF: 437.945.809-15 (APELADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BMG
S/A

APELADO(S):
CARLOS ALVES DE ANDRADE

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL -
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DO DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA – PROVA INEFICAZ
A
O DESLINDE DO FEITO –
PRELIMINAR
REJEITADA
-
MÉRITO - CONTRATAÇÃO INEXISTENTE - ÔNUS DA PROVA DO BANCO

–

JUNTADA DE CONTRATO REFERENTE A OUTRO NEGÓCIO JURÍDICO
–

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ILEGALIDADE DOS DESCONTOS -
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A ausência de depoimento pessoal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença,
uma vez
que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. Inteligência dos
arts
. 355, inciso I e 370, ambos do Código de Processo Civil.

Cumpr
e
à instituição financeira demonstrar a existência da relação contratual entre as partes

e ou da transferência de valores do empréstimo ao consumidor
. Inteligência do art
igo
373, II, do Código de Processo Civil, art
igos
6º, VIII e 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor
e enunciado da Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Face à ausência da comprovação da má-fé, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao
requisito d
o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Não há que se aplicar a compensação

quando não há valores a serem compensados em contrato
declarado
inexistente e
sem a comprovação de que os valores do empréstimo foram repassados ao consumidor
que sofreu os descontos indevidos.

Inteligência do artigo
368 do Código Civil
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

BANCO
PAN S.A.

tirado contra sentença (ID
215632790
) proferida pelo Juízo da
Quinta
Vara Cível da Comarca de Cuiabá
-MT que, na
Ação Declaratória de Nulidade
de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito
,
movida
por

CARLOS ALVES DE ANDRADE
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

3. Ante o exposto, forte no artigo 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para DECLARAR a inexistência do débito descrito na exordial, além de CONDENAR a parte demandada na repetição do indébito em dobro
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar de cada desconto indevido.

3.1.
Pela sucumbência e já que recíproca, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fixo os honorários em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC). Considerando que os litigantes foram
em parte vencedor e vencido
(art. 86, CPC), o(a) autor(a) arcará com 50% e o(a) requerido(a) 50% dos honorários, das custas e despesas processuais, vedada a compensação
, ficando a cobrança da parte autora condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida nos autos.

[...]
[Grifos
nossos]

Em suas razões recursais (ID
215632791
)
,
a
parte
apelante
sustenta
a
seguinte
preliminar:

Existência de contrato juntado aos autos
e
cerceamento de defesa

No mérito,
sustenta as seguintes questões fático-jurídicas:

Comprovação da disponibilização dos valores do empréstimo consignado

2.
Repetição do indébito em dobro e compensação

O apelado
, por sua vez, apresent
a
contrarrazões
(ID
215632795
)

rebatendo as alegações
da

parte
apelante.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (s
entença
-
30388898)
, e preparo
recolhido
, nos termos da certidão de ID
215891199
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BMG S/A

APELADO(S):
CARLOS ALVES DE ANDRADE

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo
da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito, movida p
elo apelado,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial
para declarar a inexistência do débito e condenar a apelante à repetição do indébito em dobro
e em verbas sucumbenciais recíprocas.

Em síntese,
o
Juízo
a quo

condenou a parte apelante porque
, ao analisar as provas apresentadas, concluiu que não houve efetiva contratação do empréstimo consignado alegado pela
recorrente
, configurando-se, assim, uma cobrança indevida.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pela apelante.

1.
Existência de contrato juntado aos autos
e
cerceamento de defesa

A apelante sustenta que
o comprovante da realização do empréstimo consignado foi juntado, aos autos de origem, pela apelante. Contudo, o juízo
a quo

julgou antecipadamente o feito po
r entender que inexistem
provas da contratação.

Ademais, sustenta
a ocorrência de cerceamento de defesa
pelo indeferimento do
s
pedido
s
de perícia grafotécnica
e
depoimento pessoal do autor.

O apelado, por sua vez, sustenta que
os documentos carreados com a

contestação, notadamente o contrato
de ID
105896619
(autos de origem)
e
o
comprovante

de depósito de
ID
105896623
(autos de origem)
,
seriam
referentes à contratação de

empréstimo consignado mediante cartão de crédito realizado em

março de 2010 e não guarda
ria
m qualquer relação com o empréstimo

consignado em folha de pagamento questionado pelo
recorrido,

consoante se extrai do documento de
ID
87442960
(autos de origem)
, que aponta

empréstimo de R$ 2.496,00,
realizado em outubro de 2020
, para

quitação em 48 parcelas de R$ 52,00.

Pois bem.
Ressai dos autos que o apelado
, pensionista do INSS,
ajuizou a ação
em

13/06/2022
, em desfavor da instituição financeira apelante, após constatar,
em
01/06/2022
,
que havia em
seu holerite e extrato bancário, um
desconto realizado
pela apelante,
na modalidade empréstimo consignado, no importe de
R$ 52,00
(cinquenta e dois reais), decorrente de um empréstimo
,
no valor de
R$ 2.946,00 (contrato 318807141)
,
que não contratou e cujo valor alega nunca ter
recebido
.

Sustenta a ocorrência de fraude e que montante dos valores descontados perfaz a quantia de R$
1.976,00, da qual pleiteou a restituição em dobro.

Ressai dos autos, conforme
histórico de empréstimo consignado emitido pelo INSS
(
ID
215632759,
p.
02), que consta como contrato de empréstimo ativo,
junto ao Banco BMG S.A.,
o de n.º 31
8807141,
cujo valor emprestado e liberado foi de R$ 2.496,00.

Conta também que o contrato data d
e
08/10/2020
,
em
48 parcelas
de R$ 52,00,
cujo início dos descontos se deu
desde 11/2020
e
o
fim dos descontos está
previsto para 11/2024

(ID 215632759, p. 02)
.

Os dados do contrato também constam
de extrato, também juntado pelo próprio apelado, conforme ID
215632758
.

A apelante, por sua vez, em sua contestação,
sustentou que o contrato foi firmado em
29/03/2012
.

Para comprovar suas alegações, juntou cópia do contrato
de empréstimo consignado e cartão de crédito BMG,
de n.º
205616450,
contendo valor financiado de
R$ 6.0
10,64
a ser quitado mediante o pagamento de 60 parcelas no valor de R$ 188,74
(ID
215632778
).

Desse modo, sem razão a parte apelante
ao afirmar que juntou o contrato bancário questionado e que o Juízo
a quo
não o considerou
, pois contata-se que
a recorrente
juntou aos autos contrato completamente distinto do
impugnado e discutido nos autos
.

Assevera-se, ainda, que a apelante, ao se manifestar quanto à especificação das provas,
não apresentou requerimento algum de perícia grafotécnica
,
mas apenas de depoimento pessoal da autora, conforme segue:

[...]

Reitera-se o
pedido de realização de audiência de instrução e julgamento para que seja

possível o colhimento do depoimento pessoal da parte autora
.

Diante de tudo quanto acima exposto, resta cabalmente demonstrado, na prova documental

já constante do caderno processual, a ausência de cobrança indevida e o não cometimento

de ato ilícito, por parte do BMG, devendo ser julgados integralmente improcedentes os

pleitos
autorais.
[...]
[ID 215632788]

Quanto ao cerceamento de defesa pela ausência de depoimento pessoal do apelado, também sem razão a parte recorrente,
uma vez que não há que
se
falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente ineficaz.

Como é cediço, cabe ao Juiz zelar pelo rápido andamento das causas, podendo determinar as diligências necessárias, indeferindo as inúteis e meramente protelatórias, em consonância com o poder de instrução processual conferido pelo
art. 370
e pela previsão de julgamento antecipado da lide pelo
art. 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil
.

Neste sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA –
PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA
– PRELIMINARES REJEITADAS – REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PELO CONSUMIDOR – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de depoimento pessoal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos
.

Ao dever de indenizar, impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

(N.U 1012569-58.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)

Desse modo,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo banco apelante e passo a exame
das teses de mérito
.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara

1.
Comprovação da disponibilização dos valores do empréstimo consignado

A parte apelante sustenta que comprovou
a contratação do empréstimo
e que na ocasião da contratação, todos os documentos necessários, do apelado, foram apresentados.

Ademais, assevera que é inequívoco que o apelado auferiu os valores do empréstimo.

Assevera que a assinatura do contrato é semelhante à assinatura do documento pessoal do recorrido.

Pois bem.
De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica
entabulada entre as partes, nos precisos termos do
art. 2º e 3º
do mencionado diploma legal, incidindo todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova
disposta no
art. 6º, VIII
, do mesmo Código
.

Nesse sentido, o
enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do
artigo 14, parágrafo terceiro, do
Código de Defesa do Consumidor
, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ocorre que, no caso em exame, c
onforme já asseverado, a parte apelante, além de não juntar comprovação alguma da contratação ou da transferência de valores do empréstimo ao recorrido, apresentou contrato de empréstimo do ano de 2012, completamente distinto do contrato questionado nos autos e apontado nos documentos do INSS.

Logo, a
recorrente
não se desincumbiu do ônus de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consoante exigência
inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil
.

Desse modo, diante de todos os fundamentos expostos, a tese da apelante não deve ser acolhida.

2. Repetição do indébito em dobro e compensação

A apelante sustenta
ser incabível a restituição do indébito em dobro
, pois inexistente a má-fé.

Alega, ainda, que os montantes a serem restituídos devem ser objetos de compensação, sob pena de enriquecimento ilícito.

Pois bem.
Com
razão a apelante quanto à restituição do indébito.

No que tange à devolução do indébito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que “
a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 284.875/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013,
DJe
de 10/4/2013).

A corroborar com o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MTIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO ANTONIO SAVARIS POLZL DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPROVIDO. [...] 6.
No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese.
[...]
(TJMT - N.U 1006232-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022,
Publicado
no DJE 20/05/2022) (grifo nosso)

Logo, considerando que não restou comprovada a má-fé da instituição bancária, descabe a repetição do indébito em dobro, devendo a restituição ser realizada na forma simples.

Todavia, sem razão quanto à compensação.
Como é cediço, o art. 368 do Código Civil estabelece que “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
”.

Ocorre que, no caso em tela
,
não restou comprovado que o apelado foi quem recebeu o montante do empréstimo e não se trata de redução de parcelas por juros abusivos,
circunstância da qual sobrariam valores a serem compensados,
mas de inexistência d
a
própria contratação.

Desse modo, não há valores a serem compensados.

Diane do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL
P
ROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida a fim de que a restituição de valores seja realizada de forma simples.

Uma vez que o apelado decaiu
de parte significativa d
o pedido,
modifico a
distribuição do
ônus sucumbencial
,

antes
fixada na sentença
de forma recíproca
e em partes iguais
, para
que o recorrido arque com 60%
e a
apelante
arque com
40%
dos
honorários, custas e despesas processuais
, sem majoração de honorários em sede recursal, uma vez que já fixado o limite de 20% na sentença objurgada, nos termos do art. 8
5, § 11, do Código de Processo Civil,
ficando a cobrança
do apelado
condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil,
diante d
a assistência judiciária gratuita concedida nos autos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024